Tribunal: TJMT
Processo: 1001990-13.2017.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001990-13.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0002-23 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), ROSA MARIA ZANELLA POTRICH - CPF: 372.530.421-15 (APELADO), EDSON GUSTAVO STARLICK - CPF: 557.298.000-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONARA CRISTINA BARBIERI STARLICK - CPF: 666.407.680-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA DE QUE A EMBARGANTE RECEBEU O PRODUTO - FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO - ART. 373, II, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 674, do CPC/15, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Não há elementos a concluir que os embargados estejam indevidamente na posse dos grãos pertencentes a empresa embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001990-13.2017.8.11.0040

APELANTE: AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA

APELADO: NEDIO ANTONIO POTRICH, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Agrológica Mercantil Ltda.
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de
Nedio Antonio Potrich e Rosa Maria Zanella Potrich
e condenou a autora apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal.

No mérito, explica que opôs os Embargos de Terceiro em razão do ajuizamento da Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento Rural proposto por Nedio Antonio Potrich e esposa contra Edson Gustavo Starlick, na qual fora deferida liminar para sequestro de milho plantado nas áreas dadas em penhor a seu favor.

Aponta que a certidão do Oficial de Justiça informa que o devedor colheu o total de 25.511 sacas de milho na matrícula n. 9371, área do dado em penhor cedular.

Realça que a Cédula de Produto Rural emitida por Edson Starlick possui garantia de penhor agrícola de 1º grau e sem concorrência de terceiros, de modo que o crédito dos apelados referente a arrendamento não pago, não pode sobrepor a CPR emitida em seu favor.

Anota que o contrato de arrendamento firmado entre os apelados e o devedor Edson prevê pagamento em sacas de soja e não milho.

Requer seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa a fim de anular a sentença com o retorno dos autos a origem para a regular processamento da instrução. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro.

Contrarrazões (id. 178932286). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento com a condenação da apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos por
Agrológica Mercantil Ltda. em face de Nedio Antonio Potrich e Rosa Maria Zanella Potrich.

Trata-se de Embargos de Terceiro nos quais a autora apelante pretende a restituição de 25.511 sacas de milho que foram objeto de penhora levada a efeito nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1000514-71.2016.8.11.0040 promovida pelos embargados Nedio e Rosa Maria contra Edson Gustavo Starlick que, por sua vez, emitiu em favor da embargante, Agrológica, uma Cédula de Produto Rural n. MS 006/2016, na qual se obrigou a entregar 84.727 sacas de milho, cujo cultivo se daria nos imóveis rurais com matrículas 9371 e 9373, ambas do RGI da comarca de Sorriso, denominadas Fazendas São João I e São João VII, localizadas no Ribeirado do Valo e Concórdia, no município de Sorriso.

De acordo com a parte embargante, a Cédula de Produto Rural emitida em seu favor tem garantia de penhor agrícola em 1º grau, sem concorrência de terceiros, contudo, o produto foi colhido e não entregue na forma e lugar prometido.

Lado outro, os embargados apelados interpuseram Ação de Rescisão de Contrato de Arrendamento e requereram o sequestro do milho, a título de garantir o pagamento do arrendamento (safra 2015/2016), que acabou sendo objeto de sequestro na área da matrícula n. 9371.

Com o processamento do feito, as partes foram intimadas para manifestar quanto as provas a serem produzidas, momento em que a embargante, Agrológica, indicou a produção da prova testemunhal
“para comprovar em instrução que o bem apreendido nos autos em apenso, pertence exclusivamente a Embargante
”, o que foi indeferido pelo Juízo por entender desnecessária, bastando a prova documental.

Nesse contexto, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito, de sorte que aqui será examinada.

Com efeito, não se olvida quanto a preferência do crédito da CPR em relação a garantia pessoal decorrente do contrato de arrendamento de que parte da produção da safra no imóvel seria destinada a pagamento.

Contudo, na hipótese, a controvérsia principal não está exatamente no direito de preferência, mas sim, no fato de que os grãos objeto da pretensão inicial teriam sido entregues à embargante, fato impeditivo, modificativo e extintivo do seu direito (art. 373, II, do CPC).

Sob tal vertente, verifica-se que na Ação de Rescisão Contratual ajuizada por Nedio e Rosa Maria em face de Gustavo, por conta do cumprimento do mandado de sequestro de grãos, houve a apreensão do total de 105.708,08 sacas de milho, sendo que, desses, o Oficial de Justiça consignou que 25.511 sacas de milho seriam da colheita da área com matrícula n. 9371 da penhora da empresa Agrológica, ora embargante apelante.

Vale o registro do consignado na certidão (id. 1639618):

“
Durante o período em que houve a colheita na matrícula 9371 de penhora da empresa Agrológica Agromercantil Ltda.
, houve a colheita no montante de 1.530,666 g(um milhão, quinhentos e trinta mil e seiscentos e sessenta e seis quilos) de milho,
correspondentes a 25.511 sc
(vinte e cinco mil, quinhentos e onze sacas) de milho, padrão comercial.

Nas matrículas 9372 e 9372, bem como, parte da matrícula 21770, penhor na empresa Louis Dreyfus foram colhidos 1.297,245 Kg (um milhão, duzentos e noventa e sete mil, duzentos e quarenta e cinco quilos) de milho, correspondente a 21.620 sc (vinte e um mil, seiscentos e vinte sacas) de milho, padrão comercial.

O restante do milho foram colhidos nas demais matrículas 9374 e 1254.

No mais, nos presentes autos foram depositados junto ao armazém da empresa Fiagril, unidade da Comunidade São Luiz Gonzaga, a quantia de 6.342.485 Kg, correspondente a 105.708,08 sacas de milho, padrão comercial, depositados até o dia 25 de julho de 2016.”

Dentro desse contexto, foi lavrado em favor dos embargados apelados, o Auto de Sequestro e Depósito da quantia de 58.924 sacas a título de garantir os créditos do arrendamento (id. 178932234), o que a princípio, revela o resguardo dos grãos em favor da aqui embargante.

A corroborar com tal entendimento, ponto, inclusive, que não foi objeto de impugnação pela embargante apelante, o documento apresentado pelos embargados, o qual revela que os oficiais de justiça, ao diligenciar junto aos armazéns da Sipal, constataram que o devedor, Edson Gustavo Starlick entregou grãos em nome da empresa Agrológica, aliás, mesmo local indicado na CPR para entrega do produto.

Desta feita, não há elementos a concluir que os embargados estejam indevidamente na posse dos grãos pertencentes a empresa embargante.

Sob tal viés, a prova testemunhal seria despicienda, o que afasta a preliminar de cerceamento de defesa.

Por fim, com a manutenção da sentença, majoram-se os honorários recursais de 15% para 16% sobre o valor da causa.

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
e majoram-se os honorários recursais de 15% para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023